Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE SEGURANÇA. AUMENTO DE CUSTOS DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL E CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.A prorrogação de contratos de prestação de serviços continuados é disciplinada no art. 57, II, da Lei 8.666/93, que condiciona o ajuste à obtenção de condições mais vantajosas para a Administração. Lado outro, a prorrogação não é impositiva ao particular, constituindo ato consensual livremente negociado.

II. Portanto, uma vez que a finalidade da prorrogação do contrato é a obtenção de condição mais favorável para a Administração, inegável tratar-se de ato discricionário, em que compete ao Poder Público avaliar se a proposta atende a tais interesses.

III.O momento adequado para a Administração e o particular verificarem a conveniência da prorrogação é quando discutem, de forma consensual, seus termos e condições. Firmado o termo de aditivo, com a fixação do valor devido pela Administração Pública, não cabe ao particular pleitear a recomposição financeira.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.